Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-38.2020.8.11.0080
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000816-38.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contratação de Operação de Crédito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO LIMA NERY - CPF: 008.596.775-08 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000816-38.2020.8.11.0080

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO LIMA NERY

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO BEM POR SER O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – PROPRIEDADE DO APELANTE COMPROVADA – RÉU ABSOLVIDO NA AÇÃO PRINCIPAL –– RESTITUIÇÃO PERTINENTE – PREMISSAS DO TJMT –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É incabível a manutenção do perdimento do veículo apreendido quando o agente foi absolvido das acusações de tráfico de entorpecentes, consequência lógica é a restituição.”
(TJMT, N.U 0003313-59.2019.8.11.0021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000816-38.2020.8.11.0080

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO LIMA NERY

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO LIMA NERY, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (ação penal no 0002672-25.2018.8.11.0080), que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta da marca Yamaha/Factor 125 ED, ano 2012, placa OMT2366/MT, cor vermelha.

THIAGO LIMA NERY, terceiro interessado, sustenta que: 1) é o legítimo proprietário da motocicleta apreendida em 8.6.2018,

após a prisão em flagrante de Diego Fagundes dos Santos, nos autos onde se apurou o delito de tráfico de drogas; 2)
“não foi processado na ação penal, por tal razão se presume que o bem tem origem lícita”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do ato decisório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, determinando
“a restituição do veículo motocicleta da marca Yamaha/Factor 125 ED, ano 2012, placa OMT-2366/MT, cor vermelha, ao apelante THIAGO LIMA NERY”
, porquanto
“o bem é de origem lícita, o proprietário não estava envolvido na infração penal e inexistem elementos de que o veículo foi efetivamente utilizado para a prática do tráfico”
.

Determino
à Secretaria que este recurso seja pautado para julgamento conjunto com a Apelação Criminal no 0002672-25.2018.8.11.0080, por serem relativos à mesma ação penal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000816-38.2020.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juiz da causa indeferiu o pedido formulado por
THIAGO LIMA NERY [terceiro interessado]
de restituição da motocicleta apreendida, porquanto o referido bem ainda interessava ao processo, dada a interposição do recurso de Apelação Criminal no 0002672-25.2018.8.11.0080 pelo réu Diogo Fagundes dos Santos,
in verbis
:

“Trata-se de incidente de restituição de coisa apreendida, objetivando a devolução da motocicleta Yamaha/FACTOR YBR 125 Ed, cor vermelha, ano de 2012, placa OMT-2366/MT, apreendida nos autos de ação penal sob o código de no 60048.

De início, verifico que a ação de penal de código 60048 (em apenso) teve seu pedido julgado procedente, cuja sentença condenatória ainda pende de trânsito em julgado, de modo que é questionável a via eleita pelo acusado.

Ademais, os elementos probatórios produzidos em instrução processual penal, em especial os depoimentos policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, demonstraram que a motocicleta era usada pelo acusado para a consecução do crime de tráfico, sendo utilizada para efetuar a entrega da droga, conforme conclusão extraída da sentença proferida.

Por fim, cumpre ressaltar que o bem apreendido ainda interessa ao processo, notadamente diante do recurso de apelação interposto nos autos principais. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO aduzido pelo requerente
.”

Entretanto, sem maiores delongas, além de o apelante THIAGO comprovar a propriedade da motocicleta apreendida e não possuir qualquer relação com o crime que era apurado nos autos da ação penal – o que, por si só, lhe permitia a restituição do bem –, a absolvição do acusado Diogo Fagundes dos Santos [preso na posse da moto] do crime de tráfico de drogas, no julgamento da Apelação Criminal no 0002672-25.2018.8.11.0080, autoriza a devolução do referido veículo.

Ao caso, aplico os seguintes julgados deste Tribunal:

“É incabível a manutenção do perdimento do veículo apreendido quando o agente foi absolvido das acusações de tráfico de entorpecentes, consequência lógica é a restituição.”
(TJMT, N.U 0003313-59.2019.8.11.0021, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 06/05/2021)

“Deve ser restituído o veículo automotor apreendido se o apelante foi absolvido do tráfico de drogas (STJ, HC 164682 / SP; TJMT, Ap 54848/2016; TJMT, Ap 7712/2018).”
(N.U 0003456-12.2002.8.11.0064, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/01/2019)

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.”
(N.U 0002004-52.2019.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 27/08/2020)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para determinar a restituição da motocicleta Yamaha/Factor 125 ED, ano 2012, placa OMT2366/MT, cor vermelha
[ação penal de origem no 0002672-25.2018.8.11.0080],

em favor de THIAGO LIMA NERY, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021